Tribunal: TJDFT
Processo: 0753274-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0753274-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: Habeas Corpus Criminal Impetrante: Diego de Oliveira Silva Impetrado: Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal Paciente: Clomildo Carvalho Alves de Morais D e c i s ã o Recebido em regime de plantão às 8h29min. Trata-se de Habeas Corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pelo advogado Diego de Oliveira Silva em benefício de Clomildo Carvalho Alves de Morais, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, por meio da qual foi deferido o requerimento de progressão para o regime semiaberto em favor do paciente nos autos do processo no 0404372-80.2018.8.07.0015. Em sua petição inicial o impetrante sustenta, em síntese (Id. 67268204), que houve o deferimento do requerimento de progressão para o regime semiaberto aos 21 de junho de 2023, com a respectiva autorização, para as saídas temporárias, deferida no dia 21 de novembro de 2023, mas o paciente ainda não usufruiu as aludidas saídas ao fundamento de não ter sido submetido a exame criminológico. Aponta a ocorrência de constrangimento ilegal, pois a saída temporária não está condicionada à realização de exame criminológico e pode ocorrer com fundamento apenas na avaliação do comportamento do paciente no ambiente carcerário, nos termos da norma prevista no art. 122 da Lei de Execução Penal. Requer, assim, a concessão da ordem, liminarmente, para que seja reconhecido o alegado constrangimento ilegal e determinada a imediata autorização para o paciente usufruir as saídas temporárias. É a breve exposição. Decido. A atividade jurisdicional é ininterrupta, devendo ser assegurada a prestação da tutela jurisdicional mesmo nos períodos que extrapolam o horário regular do expediente forense, nos termos da regra prevista no art. 93, inc. XII, primeira parte, da Constituição Federal. Assim devem ser apreciadas em regime de plantão judicial semanal as medidas necessárias nos estritos casos de extrema urgência e gravidade, nos moldes da norma estabelecida no art. 4o, § 1o, da Portaria GPR no 1886, de 25 de novembro de 2024, deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as razões articuladas pelas partes necessariamente devem demonstrar a extrema urgência e gravidade suficientes para justificar o exame do respectivo requerimento durante o período do plantão judicial. No presente caso verifica-se que a decisão judicial questionada deferiu o requerimento de progressão ao regime semiaberto aos 10 de julho de 2023. Logo, não se trata de situação recente, tampouco de questão que possa ser considerada de extrema urgência. Nesse contexto o caso descrito não revela o preenchimento dos requisitos acima articulados, que justificariam o exame do requerimento em sede de plantão judicial, não havendo impedimento para que seja aguardado o início do atendimento a ser dispensado no expediente regular dos trabalhos jurisdicionais. Feitas essas considerações deixo de apreciar o presente requerimento e determino a distribuição regular dos presentes autos ao(à) Eminente Desembargador(a) designado(a) como Relator(a) natural para o caso. Publique-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini